Tribunal: TJSP
Processo: 1012711-83.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO PARTICULAR IMPUGNADA – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA – INTELIGÊNCIA DOS ART. 428, INC. I E ART. 429, INC. II, AMBOS DO CPC – ÔNUS DA PROVA DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO - PERÍCIA GRAFOLÓGICA NÃO REQUERIDA PELO RÉU – FÉ DO DOCUMENTO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO PARTICULAR IMPUGNADA – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA – INTELIGÊNCIA DOS ART. 428, INC. I E ART. 429, INC. II, AMBOS DO CPC – ÔNUS DA PROVA DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO - PERÍCIA GRAFOLÓGICA NÃO REQUERIDA PELO RÉU – FÉ DO DOCUMENTO PARTICULAR CESSADA – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS DESCONTADAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR MEDIANTE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA CREDITADA – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA. -RECURSO DESPROVIDO.